Tribunal: STF
Processo: RHC 61451
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. 
- A IRREGULARIDADE DE, APÓS A RESPOSTA DE QUE TRATA
O ARTIGO 514 DO C.P.P., TER SIDO DADA VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO ACARRETOU, NO CASO, QUALQUER PREJUIZO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE
AQUELE NADA INOVOU. NÃO HÁ, POIS, MOTIVO PARA ANULAR-SE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. 
- O FATO DESCRITO NA DENUNCIA É, EM TESE,
CRIME, NÃO SENDO O HABEAS CORPUS MEIO HÁBIL PARA O EXAME APROFUNDADO
DE PROVAS, O QUE DEVERA SER FEITO NA AÇÃO PENAL. INEXISTE, PORTANTO,
A PRETENDIDA FALTA DE JUSTA CAUSA. 
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.